Tribunal: TJMT
Processo: 1016157-66.2016.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016157-66.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Matrícula]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THIAGO JOSE STEPANHA DOS SANTOS - CPF: 067.371.261-38 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELIANE MARIA STEPANHA RODRIGUES - CPF: 654.295.241-15 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 014.890.761-07 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — MATRÍCULA EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR — NÃO CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO — IMPOSSIBILIDADE — LEI No 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL — EXIGÊNCIA.

DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA.

Para se adentrar ao curso de ensino superior, não basta a aprovação em concurso vestibular, é indispensável que o candidato tenha concluído o ensino médio, conforme exigência da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, pelo que a pretensão
não se traduz em direito líquido e certo que pudesse justificar o deferimento da segurança.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Thiago José Stepanha Dos Santos
contra a sentença (Id.
10399476
) proferida em mandado de segurança.

Assegura quem “
é inegável que as exigências do Edital vão na contramão de princípios da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente, infringe direito líquido e certo do impetrante, sendo ato abusivo que merece ser corrigido pelo remédio do Mandado de Segurança
”.

Assevera que “
a Lei no 9.394/96 (LDBE), por sua vez, embora regra geral, não deve ser interpretado literalmente, podendo ser mitigada de acordo com os casos em concreto
”, pelo que “
é plenamente viável o abrandamento do rigor editalício e da LDBE, face o grau de cognição e o nível de conhecimento do impetrante, ora recorrente, que se revelaram suficientes para ombreá-lo com os demais estudantes que lograram aprovação no mesmo certame, demonstrando, inequivocamente, a sua capacidade de cursar a referida Universidade
”.

Requer o provimento do recurso para que a autoridade apontada coatora "
promova a matrícula do impetrante no Curso de Agronomia, no dia aprazado (29/09/2016), com o compromisso de entrega do Certificado de Conclusão e do Histórico do Ensino Médio ao final do ano letivo escolar
”.

Contrarrazões (Id. 10399484).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Leonir Colombo (Id.
39255974
), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto, consoante fundamentação supra, denego a segurança pleiteada, e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Extraiam-se cópias desta decisão, encaminhando-as à Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei no 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas no 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intime-se.

Após, não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao arquivo com as devidas baixas de estilo.

(Id.
10399476
, fls. 4).

Thiago José Stepanha dos Santos
, aprovado no concurso vestibular
2016/2,
para o curso de Agronomia, Edital no 1, de 5 de abril de 2016,
da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT
, no
Campus Universitário de Nova Mutum
, impetrou mandado de segurança, com a finalidade de se determinar que a Universidade “
promova a matrícula do impetrante no Curso de Agronomia, no dia aprazado (29/09/2016), com o compromisso de entrega do Certificado de Conclusão e do Histórico do Ensino Médio ao final do ano letivo escolar
”(petição inicial – Id.
10388599, fls. 7)
.

Pois bem.

Para se adentrar ao ensino superior é indispensável que o pretendente tenha concluído o ensino médio, conforme a exigência da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional:

[...] Art. 21. A educação escolar compõe-se de:

I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio;

II - educação superior.

[...]

Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:

I - cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino, desde que tenham concluído o ensino médio ou equivalente;

II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo
;

III - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino;

IV - de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino. [...].

Em decorrência, a apresentação de documentos que comprovam a conclusão do Ensino Médio é imprescindível para realização da matrícula no ensino superior.

O Edital no 1, de 5 de abril de 2016, da Universidade do Estado de Mato Grosso, dispõe:

1. Da Abertura

A Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, por meio da Assessoria de Gestão de Concursos e Vestibulares – COVEST, faz saber, pelo presente Edital, aprovado pela Portaria no 542/2016 – Reitoria, que as inscrições para o Concurso Vestibular 2016/2 estarão abertas aos
portadores de Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente
; aos portadores de diploma de Curso Superior e àqueles que
comprovarem a conclusão do Ensino Médio na data da matrícula
.

[...]

18. Do Resultado Final

[...]

18.5
Será eliminado do Concurso Vestibular 2016/2 o candidato que
:

[...]

f)
Não conseguir comprovar, até a época da matrícula, a conclusão do Ensino Médio ou equivalente
.

[...]

19.
Da Matrícula

[...]

19.4 Dos Documentos Exigidos

19.4.1 O candidato aprovado
deverá apresentar os seguintes documentos para a realização da matrícula
:

a)
Certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente
(original e fotocópia);

b) Histórico Escolar do Ensino Médio (original ou fotocópia); [...].
(Id.
10399452
, fls. 1/16). [partes com e sem negrito no original]

Consta no Anexo XII do
Edital no 1, de 5 de abril de 2016,
o período de matrícula e início do semestre letivo (Id.
10399452
, fls. 39):

CONCURSO VESTIBULAR 2016/2

DATA PROVÁVEL

EVENTO

[...]

[...]

01/08/2016

Início do Período Letivo 2016/2

CRONOGRAMA DE MATRÍCULAS E CHAMADAS SUBSEQUENTES

EVENTO

DATA DE DIVULGAÇÃO

DATA DE MATRÍCULA

Primeira Chamada Matrícula nas Supervisões de Apoio Acadêmico dos candidatos aprovados

21/07/2016

25 a 27/07/2016

[...]

[...]

[...]

Assim, sabia de cor e salteado o apelante que a matrícula no curso superior de ensino somente seria possível mediante a entrega dos documentos necessários
, no período de
25 a 27/07/2016
, bem como que seria eliminado do concurso vestibular, na hipótese “
não conseguir comprovar, até a época da matrícula, a conclusão do Ensino Médio ou equivalente”
(subitem 18.5).

É de comum sabença que
o edital,
em conformidade com a lei, a todos obriga:

[...] O edital de concurso, desde que consentâneo com a lei de regência em sentido formal e material, obriga candidatos e Administração Pública. (STF, Primeira Turma, RE 480129/DF, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de outubro de 2009).

[...] Segundo o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, os concursos são regidos pelas regras estabelecidas no respectivo edital, considerado lei a ser seguida pelos candidatos participantes do certame, bem como pela Administração Pública responsável por sua realização, em respeito ao denominado Princípio da Vinculação ao Edital. Precedentes. [...]. (STJ, Terceira Seção, MS 14686/DF, relator Ministro Jorge Mussi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de setembro de 2017).

Dessa forma, é fora de qualquer dúvida razoável, que o apelante, que descumpriu a regra do Edital, não se pode conferir tratamento especial, a não ser que se queira dar uma surra de vara de marmelo na Constituição da República Federativa do Brasil e declarar que há pessoa especial que não sujeita à regra aos iguais imposta.

Em conclusão, o que busca o apelante não é a proteção de um direito líquido e certo e que teria sido violado, mas tão somente um tratamento diferenciado, incompatível com a Constituição da República Federativa do Brasil.

Princípio constitucional fundamental, imediatamente decorrente do republicano, é o da isonomia ou igualdade diante da lei, diante dos atos infralegais, diante de todas as manifestações do poder, quer traduzidas em normas, quer expressas em atos concretos. Firmou-se a isonomia, no direito constitucional moderno, como direito público subjetivo a tratamento igual de todos os cidadãos pelo Estado.

[...]

Não teria sentido que os cidadãos se reunissem em
república
, erigissem um Estado, outorgassem a si mesmos uma Constituição, em termos republicanos, para consagrar instituições que tolerassem ou permitissem — seja de modo direto, seja indireto — a violação da igualdade fundamental, que foi o próprio postulado básico, condicional da ereção do regime. Que dessem ao Estado — que criaram em rigorosa isonomia cidadã — poderes para serem usados criando privilégios, engendrando desigualações, favorecendo grupos ou pessoas, ou atuando em detrimento de quem quer que seja. A
res publica
é de todos e para todos. Os poderes que de todos recebe devem traduzir-se em benefícios e encargos iguais para todos os cidadãos. De nada valeria a legalidade se não fosse marcada pela igualdade.

A igualdade é, assim, a primeira base de todos os princípios constitucionais e condiciona a própria função legislativa, que é a mais nobre, alta e ampla de quantas funções o povo, republicanamente, decidiu criar. A isonomia há de se expressar, portanto, em todas as manifestações de Estado, as quais, na sua maioria, se traduzem concretamente em atos de aplicação da lei, ou seu desdobramento. Não há ato ou forma de expressão estatal que possa escapar ou subtrair-se às exigências da igualdade. (ATALIBA, Geraldo.
República e Constituição
. atual. por Rosolea Miranda Folgosi. 3. ed. Malheiros: São Paulo, 2011, p. 156 e 158/159).

Daí decorrente, não há ato ilegal ou abusivo, que pudesse autorizar o deferimento da segurança.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020